Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE ADOTADO COBRANÇA TRIBUTOS PAGOS EM ATRASO. TAXA SELIC. OUTROS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. NÃO CUMULAÇÃO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. REsp 1.495.146/MG.

2. Na atualização do indébito tributário aplica-se a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção. Precedentes.

3. In casu, aplica-se a Taxa SELIC, sem cumulação com quaisquer outros índices de correção ou juros e sem capitalização, segundo a sistemática da Receita Federal do Brasil, por se tratar de recebimento de crédito referente à devolução de valores retidos a título de Imposto de Renda de Pessoa Física.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.